Tribunal: STF
Processo: HC 120045
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Inexistência de contrariedade à jurisprudência do tribunal e de risco iminente de cerceio indevido à liberdade de locomoção. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário, previsto no art. 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. 2. Eventual manifestação do Ministério Público após a apresentação da defesa prévia não invalida os atos processuais já praticados. Precedente. 3. Inexistindo risco iminente de cerceio indevido à liberdade de locomoção e contrariedade à orientação jurisprudencial do Tribunal, não é o caso de concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.